Tribunal: CARF
Processo: 10325.901053/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.901053/2011-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3101-000.425 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que a Recorrente seja intimada a
reapresentar, dentro de 30 dias, o recurso voluntário mediante entrega do original ou cópia
autenticada, como determinado na Resolução CARF no 3301- 001.795. Vencido o prazo, com ou
sem a entrega do documento, sejam os autos devolvidos ao CARF para processamento da peça
protocolizada pela Recorrente em 23/02/2015.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) João José Schini
Norbiato.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do da Resolução no 3301-001.795:
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-48.833 – 2a Turma
da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 031012834, emitido em 04/09/2012,
por intermédio do qual foi reconhecido em parte, no valor de R$ 88.722,68, o crédito
apresentado no Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
02005.43559.220609.1.1.08-2320, e homologadas as compensações vinculadas, até o
limite do crédito reconhecido, consoante análise efetuada no correspondente Termo de
Verificação Fiscal.
As DCOMPs vinculadas ao crédito pleiteado e seus pertinentes resultados constam a
seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.901053/2011-00
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3101-000.425 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
02005.43559.220609.1.1.08-2320, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS/Pasep
Não Cumulativo - Exportação do 1o Trimestre de 2005, no valor pleiteado de R$
391.567,38.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da
decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual se busca a reforma do
despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada por meio da
DComp 02005.43559.220609.1.1.08-2320, que se baseava em supostos créditos de
ressarcimento de PIS/Pasep relativos a insumos empregados em produtos exportados.
Foi pleiteado o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 391.567,38 e
reconhecido o valor de R$ 88.722,68. Os créditos litigiosos dizem respeito ao primeiro
trimestre de 2005.
2. Consoante consignado em Termo de Verificação Fiscal, o cotejamento entre as
informações extraídas da contabilidade e do Dacon, revelaria inconsistências na
apuração de créditos sobre aquisições dos insumos carvão e minério de ferro em todo
ano de 2005. Em razão de tais inconsistências e da convicção de que o pressuposto para
apuração de créditos do PIS e da Cofins seria a incidência dessas contribuições sobre os
insumos, promoveu-se a glosa integral dos créditos sobre o carvão e somente foram
admitidos parte dos créditos atrelados à aquisição de minério de ferro.
2.1. Segundo descrito, após análise da contabilidade, restara demonstrado que todas as
entradas de carvão envolveriam operações com pessoas físicas.
2.2. Em algumas operações, o carvão seria produzido na propriedade do contribuinte,
que contrataria "carvoeiros" (pessoas físicas) como prestadores de serviço. Em outras, o
insumo seria adquirido a outros "carvoeiros", igualmente pessoas físicas.
2.3. Quanto ao minério de ferro, aponta a autoridade que só teriam sido apresentadas as
planilhas que demonstrariam a apuração dos créditos lançados no 2o trimestre de 2005.
Por essa razão, o valor constante do Dacon teria sido descartado.
2.4. Nesse contexto, partindo do pressuposto de que não seria possível adquirir minério
de ferro de pessoas físicas, após a conferir os registros de exportação e cotejar os
valores constantes de tais registros com os lançados na contabilidade, admitira o valor
dos créditos da escrita contábil.
2.5. Afirma a autoridade, ainda, que não teriam sido apresentadas as notas fiscais
solicitadas por meio de termo de intimação fiscal.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3101-000.425 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

3. O contribuinte, a seu turno, argumenta que os créditos glosados decorrem da
aquisição de bens empregados como insumos e, consequentemente, que o despacho
decisório merece reforma.
3.1. Defende, em primeiro lugar, a apuração de créditos na aquisição de carvão vegetal a
produtores rurais, que entende equiparados a pessoas jurídicas, nos termos do art. 150
do Regulamento do IR e, como tal, contribuintes da Cofins, nos termos do art. 1o da LC
70/91. Transcreve os dispositivos citados. DF CARF MF Fl. 206 Original Documento
de
5 página(s)
assinado
digitalmente.
Pode
ser
consultado
no
endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP22.0424.14423.7EOJ. Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a
Turma Ordinária Processo no 10325.901053/2011-00
3.2. Noutro giro, argumenta que, o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, admite a apuração
de créditos de PIS/Cofins não cumulativos em aquisições a pessoas físicas nas hipóteses
que elenca. Transcreve o dispositivo e cita jurisprudência do CARF.
3.3. Acrescenta, nesse contexto, que conceder o referido direito ao crédito a
determinados contribuintes e não estender esse direito à recorrente representaria
violação ao princípio da isonomia. Cita acórdão do TRF 1a Região nesse sentido.
3.5. Passando à inconformidade com relação à glosa de parte dos créditos decorrentes
da aquisição de minério de ferro, argumenta o contribuinte que equivocadamente, no
seu sentir, a autoridade desprezara o valor de aquisição de minério de ferro constante de
planilhas contendo o número das notas fiscais, o fornecedor a descrição do produto,
adotando os valores do livro razão, em razão de suposta divergência.
3.6. Segundo aponta, a divergência identificada diria respeito à forma por meio da qual
se dá a contabilização dos estoques. Na contabilidade, o produto seria lançado pelo
valor líquido (sem a inclusão do ICMS) e, no Dacon, pelo valor integral (com a inclusão
daquele imposto). Defende, nessa trilhar, que agiu em conformidade com as instruções
veiculadas no sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, mais
especificamente no link "Perguntas e Respostas". Transcreve trechos que
demonstrariam essa afirmação.
3.7. Ainda com relação a esse ponto, acrescenta que, nos termos da legislação de
regência, o ICMS integra o valor de aquisição dos insumos, salvo se recolhido na
condição de substituto tributário. Transcreve trecho da IN no 594, de 2005 e ementa de
solução de consulta que ratificaria esse entendimento e argumenta que a legislação
vigente à época dos fatos (IN 291/2003) já ratificava esse entendimento.
3.8. Reafirma a necessidade de realização de perícia contábil no intuito de demonstrar
que "as despesas apresentadas como fatos geradores dos créditos do PIS/PASEP foram
devidamente incorridas e estão devidamente lastreadas em documentação, obtendo com
exatidão o crédito a ser deferido em favor do contribuinte". Invoca a aplicação do
princípio da verdade material, formula quesitos e indica perito.
3.9 Postula, finalmente, a suspensão da exigibilidade do débito oriundo da homologação
parcial da compensação.
4. Por meio do despacho à fl. 167, a unidade de jurisdição atesta a tempestividade da
manifestação de inconformidade e encaminha os autos para julgamento.
5. É o Relatório
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2a
Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 11-48.833, datado de 17/12/2014, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3101-000.425 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A
PESSOAS FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente enumeradas na
legislação, nas quais se admite a apuração de crédito presumido, não gera crédito de
PIS/Pasep ou Cofins não cumulativos. Restando evidenciado que o carvão vegetal não
se insere nessas exceções, correta é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO
Por expressa vedação legal, não incidirão juros ou correção monetária sobre créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aproveitados para ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e, consequentemente, à
compensação.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca de
matéria inserida na competência do perito, não se prestando, consequentemente, a
discutir conclusões acerca da interpretação da legislação ou a suprir a insuficiência de
provas decorrente do descumprimento do ônus probante, a cargo do Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde traz suas alegações estruturadas nos seguintes tópicos:
I – TEMPESTIVIDADE
II – OS FATOS E O ACÓRDÃO RECORRIDO
III — DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III — DO CONCEITO DE INSUMO. DA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A
PESSOAS FÍSICAS
V — DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. A BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL
VI - DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
É o relatório.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3101-000.425 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

Incompleto o recurso voluntário digitalizado, a 1a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção deste Conselho Recursal, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem anexasse nova cópia do recurso aviado pela recorrente ou a intimasse a
apresentar o original ou cópia autenticada da peça recursal, sob os seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a Unidade Preparadora junte a estes autos o correspondente
Recurso Voluntário, apresentado em 24/03/2015, em sua integralidade, facultando-lhe
intimar a Contribuinte para reapresentá-lo (original ou cópia autenticada) caso tal peça
processual não se encontre mais nos arquivos da Receita Federal.
A diligência foi realizada, e do seu resultado deu-se ciência à recorrente que
protocolizou manifestação.
Seguidamente, os autos retornaram a esta Colenda Turma para prosseguimento do
julgamento do recurso administrativo voluntário.
É o relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Indo direto aos fatos, como visto no relatório, a 1a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção deste Conselho Recursal determinou que a Unidade de Origem juntasse aos autos a
integralidade do recurso voluntário da recorrente protocolizado em 23/02/2015 e, na sua falta,
intimasse a Recorrente para que o reapresentasse com a entrega do original ou cópia autenticada.
A Unidade de Origem por meio de despacho informa a este Colegiado que o
recurso voluntário não foi localizado, tendo a Recorrente tomado ciência da Resolução sem que
apresentasse resposta. Veja:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3101-000.425 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

De fato, a Recorrente teve ciência da diligência em 28/01/2023 (e-fl. 211). No
entanto, não restou cumprida a determinação posta na referida Resolução, já que a Unidade de
Origem, embora tenha certificado, por meio do Despacho de Encaminhamento, que não foi
localizada a peça recursal, não intimou a Recorrente para que apresentasse o original ou cópia
autenticada.
Por essa razão, entendo necessária nova conversão do julgamento em diligência,
para que se assegure o devido processo legal e seja efetivado o corolário princípio do
contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5o da CF/881 e art. 2o da Lei no 9.784/992), e,
até mesmo, sobrevenha ulterior nulidade da decisão sobre o mérito (inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/723).
Por essa razão, determino a devolução dos autos à Unidade de Origem para que a
Recorrente seja intimada a reapresentar, dentro de 30 dias, o recurso voluntário mediante entrega

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[omissis]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
2 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
[omissis]
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
3 Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3101-000.425 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

do original ou cópia autenticada, como determinado na Resolução CARF no 3301-001.795.
Vencido o prazo, com ou sem a entrega do documento, sejam os autos devolvidos ao CARF para
processamento da peça protocolizada pela Recorrente em 23/02/2015.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 223
DF CARF MF
Original